Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721255-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES, que indeferiu a penhora de veículo objeto de garantia fiduciária. Eis o teor do decisório recorrido (ID 1233565964 - processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte credora formula pedido de penhora de veículo objeto de garantia fiduciária. A penhora sobre o veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária é vedada pela Lei 13.043/2014. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014. SUPERVENIÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO IMEDIATA QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE ADMISSÃO DA PENHORA QUE NÃO MAIS SE ACOMODA AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA. 1. Segundo o art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, "não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei", sendo que esse dispositivo, na forma do art. 1.211 do Código de Processo Civil, tem aplicação de forma imediata (Acórdão n.888903, 20150020018896AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 184). 2. Embora exista jurisprudência admitindo a penhora sobre os direitos inerentes a veículo dado em garantia, certo é que esse entendimento não mais se acomoda ao ordenamento jurídico ante a superveniência de regra que, claramente, obsta o bloqueio judicial. 3. Se a decisão recorrida foi proferida após a vigência da Lei no 13.043/2014, impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de veículo com gravame face à vedação constante do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.916770, 20150020243135AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: 120)" INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 1 de junho de 2022 20:41:59. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Insurge-se a recorrente contra a negativa judicial de bloqueio de bens localizados por intermédio dos sistemas RENAJUD. Aduz ser possível a penhora de direitos creditórios que recaem sobre bens protegidos pela garantia encartada na Lei 9.514/1997 e no Decreto-lei 611/1969. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão monocrática, no sentido de que seja realizada a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre os bens alienados fiduciariamente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A discussão trazida aos presentes autos refere-se acerca da possibilidade de penhora dos direitos creditórios que recaem sobre bens gravados de restrição fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora a pretensão da agravante, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Ressalve-se que a penhora, nesse caso, não afasta o exercício dos direitos do credor fiduciário provenientes do contrato de alienação celebrado com o devedor, porquanto não se pode permitir tal ingerência em relação contratual alheia à execução em questão. Desse modo, constatado que a jurisprudência da Corte Superior reconhece a possibilidade de a penhora pesar sobre os direitos de titularidade do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, visualizo a probabilidade do direito alegado. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo demonstrado, haja vista a possibilidade de arquivamento do feito executivo, caso não localizados bens passíveis de constrição. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a penhora dos direitos inerentes aos veículos dados em garantia identificados mediante o RENAJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador